Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-76.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000412-76.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), COP MAIS BARRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.139.418/0001-30 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (LITISCONSORTES), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação
nº 1000287-07.2021.8.11.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu prazo de 48 horas para efetuar o preparo, sob pena de deserção, e, requerido a reconsideração da decisão esta foi mantida.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 17/04/2023 (ID nº 165370659).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme informação peticionada em 26/05/2023, ID nº

170018165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança

1000412-76.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

J W B de Souza Ribeiro & Cia. Ltda. – EPP

Impetrado:

Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Bugres – MT

Litisconsorte(s)

Dental Centro Oeste Ltda. EPP

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, verifico que constam na ação principal e neste
Mandamus
que o Impetrante é pessoa jurídica e que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais, diz que nos três últimos meses teve faturamento mensal inferior a R$ 5.000,00; que tem um débito superior a R$ 40.000,00 além de protestos superiores a R$ 30.000,00.

No âmbito do presente
Writ,
a Impetrante para corroborar com a alegada hipossuficiência, colacionou informações sobre os “Livros Caixa” dos meses de janeiro e fevereiro/2023
,
onde demonstram a entrada das quantias de R$ 5.280,00 e R$ 5.330,00. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Neste caso, entendo que restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023